Tribunal: STF
Processo: RHC 248878
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. OPERAÇÃO “SAISINE”. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 892.974, in verbis: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "SAISINE". PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE AUTORIZOU AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente em que a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. Além disso, configura a vedada "nulidade de algibeira", caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, numa perspectiva de melhor conveniência futura. 



    2. Com efeito: "A preclusão afasta a afirmativa de que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer momento processual, mormente em sede revisional." (AgRg no AREsp n. 1.917.125/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022). 



    3. Nos termos do art. 258 do RISTJ, sendo o feito apresentado em mesa, não há previsão para intimação da parte para sustentação oral.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de pagamento de 2.232 (dois mil duzentos e trinta e dois) dias-multas, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da lei nº 11.343/06.



    Em sede de apelação, a defesa não logrou êxito. 



    Foram interpostos recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos na origem. Os respectivos agravos se encontram pendentes de julgamento. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo não logrou êxito, consoante a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS — OPERAÇÃO SAISINE — NULIDADE DA DECISÃO QUE AUTORIZOU AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS — PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — ACOLHIDA — PRECLUSÃO CONSUMATIVA — NULIDADE DE ALGIBEIRA — DEFESA QUE SE QUEDOU INERTE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL — ORDEM NÃO CONHECIDA. O sistema processual vigente fundamenta-se nos princípios da lealdade, cooperação e boa-fé objetiva, e repudia expressamente a denominada "nulidade de algibeira", a qual ocorre quando uma parte negligencia a alegação de um vício formal no momento oportuno, permanecendo inerte até perceber, no futuro, que a tese omitida lhe proporcionará vantagens estratégicas. O art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu na hipótese, porquanto as nulidades ocorridas durante a instrução criminal não foram alegadas ao longo da tramitação do processo de origem, sendo suscitadas somente no presente writ, após a condenação do paciente ter sido confirmada em segunda instância. No âmbito das nulidades processuais, o Código de Processo Penal, em seu artigo 563, estabelece que nenhum ato será considerado nulo se a nulidade não acarretar prejuízo para a acusação ou defesa, não permitindo, assim, o reconhecimento de nulidade processual com base apenas em presunções. Este dispositivo reflete a aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, válido para nulidades relativas ou absolutas, conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores. Ordem não conhecida, com o parecer.”



    Foi impetrado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Neste recurso ordinário a defesa sustenta a ocorrência de suposta nulidade processual.



    Narra que “a impetração na origem se voltou contra o ato jurisdicional que deferiu a interceptação telefônica, acolhendo representação da autoridade policial que não foi instruída com um único documento sequer, tendo se limitado a autoridade policial a formular um arrazoado e encaminhar ao juiz, como se fosse possível formular uma representação com pedido de interceptação telefônica apenas com base em alegações” e “outra nulidade apontada pela defesa consiste no fato da distribuição da representação da autoridade policial ter se dado de forma vinculada e não por sorteio, em comarca que possuía duas varas com competência jurisdicional concorrente, em afronta ao princípio do juiz natural”. Aponta “evidente nexo de causalidade entre as interceptações ilegais e a condenação, a demonstrar o efetivo prejuízo e afastar qualquer óbice contra o conhecimento das nulidades”. Argumenta que “a autoridade policial representou pela quebra do sigilo telefônico sem acostar ao requerimento um documento sequer” e que “tudo se resume à alegação de que o paciente seria irmão de Bagual e próximo de Randolfo, personagem central da narrativa da autoridade policial e que faria parte da organização que era comandada por Bagual”. Insiste que “também em razão da ofensa ao princípio do juiz natural, ante a inexistência de sorteio, já que a distribuição deveria ter sido livre, porém se deu de forma “vinculada”, requer seja reconhecida a nulidade das interceptações”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, pugna-se pelo provimento do presente recurso para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja reconhecida a nulidade das decisões proferidas nos autos da Medida Cautelar n. 031.09.000070-7 / 0000070-02.2009.8.12.0031, declarando-se nulos todos os atos ali praticados e os atos processuais que se sucederam, inclusive a denúncia e a sentença condenatória, com determinação de desentranhamento das provas ilícitas.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de Parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, INCISO II, DA CF/1988. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO PRIMEIRO ATO DE INVESTIGAÇÃO E DA DISTRIBUIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POLICIAL PELA DECRETAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADES RELATIVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 1.804-1.806, grifei):



    Conforme relatado, a Defesa pretende a nulidade das interceptações telefônicas. Por oportuno, transcrevo os seguintes fundamentos lançados no v. acórdão recorrido (fls. 46/50, destaquei):



      "Na hipótese, verifico que a preliminar aventada pelo representante da Procuradoria-Geral de Justiça deve ser acolhida. 



    Segundo se depreende dos autos, em 12 de janeiro de 2009 foi instaurado o Inquérito Policial n.° 009/2009 na Delegacia de Polícia Federal de Dourados, por meio do qual se iniciou a operação denominada Saisine, com o fito de desarticular organização criminosa, baseada no município de Caarapó, especializada no tráfico de drogas. A investigação iniciou-se após a morte do conhecido traficante José Elias do Amaral, vulgo "Bagual", que deu ensejo à reestruturação da associação criminosa anteriormente comandada por ele. Conforme relatado, o presente habeas corpus tem por objeto o reconhecimento da nulidade das decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Caarapó nos autos cautelares n.° 0000070-02.2009.8.12.0031, que autorizaram interceptações telefônicas relativas à Operação Saisine, as quais, segundo a impetração, seriam ilícitas por inobservância do que determina o art. 2°, I, da Lei n.° 9.296/96. [...]



      Em análise aos autos da ação penal n.º 0002051- 66.2009.8.12.0031, verifico que o representante do Ministério Público Estadual ofertou denúncia em desfavor de Eliandro Fernandes do Amaral, ora paciente, e outros (f. 03/83). Em primeira instância, Eliandro foi condenado a uma pena total de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2.232 (dois mil duzentos e trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/2 salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, devidamente corrigido, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecente e associação para o tráfico, cujas condutas estão tipificadas nos arts. 33, caput, 35, caput, ambos da Lei n. ° 11.343/2006, todos c/c art. 69 do Código Penal.



    Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, ao qual, por unanimidade, foi negado provimento, mantendo-se a sentença condenatória em seus exatos termos. A defesa, então, opôs embargos de declaração (sequencial 50000), que foram rejeitados. Na sequência, foram interpostos recurso especial (sequencial 50004) e recurso extraordinário (sequencial 50005), que tiveram seguimento negado por esta Corte de Justiça, ensejando a interposição dos respectivos agravos, que se encontram pendentes de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (sequencial 50009) e pelo Supremo Tribunal Federal (sequencial 50007). 



    Não obstante tenham sido realizadas as manifestações acima citadas, a defesa permaneceu silente quanto às nulidades ora aventadas durante toda a instrução processual, aduzindo-as tão somente por ocasião da impetração do presente mandamus. Assim, nos estritos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal, preconiza que eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser suscitadas até as alegações finais, tenho que a matéria encontra-se preclusa. [...] 



    Cumpre mencionar que a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo tratando-se de nulidade absoluta, compete à parte argui-la no primeiro momento em que se manifestar nos autos, porquanto "o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que a falha processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse" (Pet n.° 9.971/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 3/2/2014). 



    Ademais disso, o sistema processual vigente fundamenta-se nos princípios da lealdade, cooperação e boa-fé objetiva, e repudia expressamente a denominada "nulidade de algibeira", postura veementemente rejeitada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que ocorre quando a parte negligencia a alegação de um vicio formal no momento oportuno, permanecendo inerte até perceber, no futuro, que a tese omitida lhe proporcionará vantagens estratégicas. É o que se verifica no caso em apreço, haja vista que as nulidades ocorridas durante a instrução criminal não foram alegadas ao longo da tramitação do processo de origem, sendo suscitadas somente no presente writ, após a condenação do paciente ter sido confirmada em segunda instância. [...] 



    Vale destacar, ainda, que no âmbito das nulidades processuais, o Código de Processo Penal, em seu artigo 563, estabelece que nenhum ato será considerado nulo se a nulidade não acarretar prejuízo para a acusação ou defesa, não permitindo, assim, o reconhecimento de nulidade processual com base apenas em presunções. Este dispositivo reflete a aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, válido para nulidades relativas ou absolutas, conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, conforme expresso a seguir: [...] 



    Observa-se, portanto, que o sistema processual não prestigia a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato, sendo indispensável a demonstração de efetivo prejuízo, o que não restou evidenciado na hipótese. Conclusão diversa demandaria dilação probatória, providência inviável no exame do habeas corpus. [...] 



    Nessa senda, diante da existência de óbice legal à apreciação meritória por este Tribunal de Justiça, o não conhecimento do mandamus é medida que se impõe." No caso, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que, conforme se depreende dos autos, preclusa a matéria referente à nulidade das decisões que deferiram as interceptações telefônicas, tendo a Corte de origem afirmado que não houve manifestação em momento oportuno. 



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, segundo o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP)



    Como se observa, nada disse a defesa sobre a aventada nulidade durante toda a instrução processual, a qual foi suscitada somente nas razões do habeas corpus, após a confirmação da condenação na segunda instância.



    Ocorre que, de fato, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente em que a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a efesa tomar ciência, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. Sobre o tema: "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief" (AgRg no HC n. 772.870/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).



    Além disso, configura a vedada "nulidade de algibeira", caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, numa perspectiva de melhor conveniência futura. [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, de acordo como Tribunal a quo, “não obstante tenham sido realizadas as manifestações acima citadas, a defesa permaneceu silente quanto às nulidades ora aventadas durante toda a instrução processual, aduzindo-as tão somente por ocasião da impetração do presente mandamus. Assim, nos estritos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal, preconiza que eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser suscitadas até as alegações finais, tenho que a matéria encontra-se preclusa”, sendo certo que “o sistema processual vigente fundamenta-se nos princípios da lealdade, cooperação e boa-fé objetiva, e repudia expressamente a denominada "nulidade de algibeira", postura veementemente rejeitada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que ocorre quando a parte negligencia a alegação de um vicio formal no momento oportuno, permanecendo inerte até perceber, no futuro, que a tese omitida lhe proporcionará vantagens estratégicas”, de modo que “diante da existência de óbice legal à apreciação meritória por este Tribunal de Justiça, o não conhecimento do mandamus é medida que se impõe”. Em sede colegiada, a o Superior Tribunal de Justiça consignou, ainda, que “configura a vedada "nulidade de algibeira", caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, numa perspectiva de melhor conveniência futura”.



    Deveras, não houve manifestação do Tribunal Superior de Justiça sobre o mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    O prévio exame das matérias pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação neste Tribunal, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente